Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723048-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: MATHEUS GUIMARAES LEAL DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GABRIEL GOMES DA SILVA em favor de MATHEUS GUIMARAES LEAL DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de julho de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas e receptação). Aduz que não há elementos sólidos a ensejar ou conduzir ao entendimento de que o Paciente, se solto, voltará a delinquir. Salienta que o paciente não é morador da casa onde encontraram as drogas e os produtos de crime, sendo que ele não tem nenhum envolvimento com o material apreendido e não empreendeu fuga. Argumenta que o paciente possui residência no distrito da culpa, encontra-se empregado em atividade lícita, detém família constituída, com dois filhos menores, é primário, e imputado ao paciente crime sem que haja emprego de violência real. Salienta a falta de harmonia entre o conjunto probatório e os depoimentos dos policiais. Afirma que a prisão em flagrante do paciente foi preparada pela polícia, o que torna impossível a consumação do crime. Defende que o paciente não coloca em risco a ordem pública e não tem como prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas e receptação), teve, em 08/06/2022, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais realizaram diligências nas proximidades da QNL 16, Conjunto F, Taguatinga-DF e avistaram o paciente e o seu comparsa em atividade similar aquelas comumente realizadas por traficantes de drogas. Os policiais narraram que, ao tentar realizarem a abordagem, o paciente e o seu comparsa empreenderam fuga, vindo a entrar dentro de uma casa. Relataram que desembarcaram rapidamente e entraram na casa, oportunidade em que o comparsa do paciente fugiu por uma janela que existe no fundo da casa e dar acesso ao telhado. Já o paciente não conseguiu fugir e na casa foram encontradas 24 porções embaladas de Skank, uma pedra de crack, uma balança de precisão e um veículo produto de furto, sendo que a chave estava no bolso do paciente. Vale registrar que, em audiência de custódia, a Promotora de Justiça relatou que, em relação ao crime de receptação, a Ocorrência Policial não está bem explicada e detalhada sobre os fatos. Porém, quanto ao crime de tráfico de drogas, manifestou pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria. Portanto, resta evidente a existência do crime de tráfico de drogas e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, dano qualificado, resistência e desacato, demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela sua evidenciada periculosidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE COM VISÃO MONOCULAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente possuir contra si condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, assim como ter sido preso em flagrante anteriormente por, em tese, ter praticado tráfico de drogas, passando pelo NAC. 3. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países. 4. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir a sua pena de maneira mais branda. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA”. (Acórdão 1342497, 07112508520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. 1 - A gravidade concreta do crime - armazenar grande quantidade de droga (665 comprimidos de rohynol e 170,61g de maconha), além de balança de precisão e quantia em dinheiro - R$ 5.750,00 - e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - Ordem denegada”. (Acórdão 1317337, 07032595820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ao contrário do que o impetrante alega, o paciente possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (processo n.o 2015.01.1.092295-9), conforme o documento de ID: Num. 37230614. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio da Presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 16:58:21. ROBSON BARBOSA Desembargador